Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. OFICIAL POLICIAL MILITAR REFORMADO. DOENÇA GRAVE. COMPROVADA. ISENÇÃO DESDE A DATA DA REFORMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Quando o recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada, com impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade (CPC art. 1.010, II e III).
2. Ficam isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, dentre outras moléstias graves, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV).
3. A isenção tributária é exceção ao recolhimento do imposto, razão pela qual deve ser interpretada de maneira restrita, sob pena de interferência indevida nas atribuições legislativas que pode afrontar o princípio constitucional da separação dos poderes.
4. A lei deixa claro que a isenção é sobre proventos de aposentadoria ou reforma, logo não há que se falar em isenção de remuneração recebida na ativa.
5. Quando a doença é contraída antes da aposentadoria ou reforma, a isenção mencionada é aplicável do mês da aposentadoria ou reforma (Decreto no 9.580/2018, art. 35, § 4o, I, “a”).
6. Nas ações de natureza declaratória, nas ações adjudicatórias e possessórias e nas obrigações de fazer, entre outras, inexiste proveito econômico novo. O valor da causa, portanto, não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.